Tribunal: TJMT
Processo: 1023334-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023334-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Sucumbência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JOSE AQUINO BATISTA CORREA - CPF: 176.301.691-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (AGRAVADO), BASICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME - CNPJ: 00.487.911/0001-95 (AGRAVADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL PENHORADO MANTENDO A CONSTRIÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA FINS DE SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. LIBERAÇÃO DO MONTANTE DESBLOQUEADO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar.

2. Nos termos do art. 85, §14o do CPC, Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

3. Mostra-se desarrazoada espera do trânsito em julgado da decisão agravada para a liberação ao agravante do montante desbloqueado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista o caráter reconhecidamente alimentar do valor penhorado, mormente tendo em vista que em razão do recesso forense, os prazos processuais estão suspensos e o bloqueio de toda a verba salarial do agravante interfere diretamente no custeio das suas necessidades básicas.

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em plantão judiciário, por
José Aquino Batista Correa
, em face da decisão prolatada no dia 13 de dezembro de 2021 pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013741-94.2006.8.11.0041, ajuizada contra ele pela empresa
Básica Contabilidade e Auditoria Ltda. - ME
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, determinando o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor total penhorado (R$ 9.948,88 – nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), condicionando a liberação do montante ao trânsito em julgado da referida decisão.

A parte agravante narra que é aposentado, planeja seus gastos mensalmente, e foi surpreendido com o bloqueio dos valores que havia em sua conta corrente (R$ 14.212,68 - catorze mil duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos) que ocorreu em um momento crítico de sua vida familiar, tendo em vista que sua mulher enfrenta tratamento contra o câncer.

Sustenta que a referida penhora
“on-line”
deve ser desconstituída, pois, o valor bloqueado corresponde a proventos de sua aposentadoria, crédito alimentar impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, mormente no caso em tela em que foram penhorados dois veículos e o agravante apresentou como garantia à agravada um imóvel localizado no centro desta Capital.

Assevera que o condicionamento do trânsito em julgado da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que desbloqueou o montante referente a 70% (setenta por cento) do valor penhorado (R$ 9.948,88 – nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), é injustificado, tendo em vista que se trata de verba reconhecidamente alimentar; principalmente levando-se em conta que os prazos processuais encontram-se suspensos em razão do recesso forense e, por isso, o aludido édito judicial somente transitará em julgado em fevereiro de 2022.

Forte nessas razões requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora de todo o valor constritado e, subsidiariamente, o desbloqueio imediato de 70% (setenta por cento) do valor total penhorado, com expedição de alvará em favor do agravante. E, no mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O recurso foi protocolo durante o plantão e o Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, Des. Plantonista, deferiu parcialmente a liminar para manter a penhora da verba salarial do agravante até o limite de 30% (trinta por cento), determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista de primeiro grau providencie o desbloqueio imediato do montante remanescente no valor de R$ 9.948,88 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) que deve ser restituído a José Aquino Batista Correa, portador do CPF n. 176.301.691-91, conta corrente n. 134244-4, agência n. 5411-9, Banco do Brasil S.A., por se tratar de verba alimentar (Id. 113984487, pág. 4).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 118090533).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se é possível o bloqueio de valores provenientes de sua aposentadoria

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta parcial provimento.

É de se ressaltar que o valor debatido nos autos se refere a honorários advocatícios que possuem natureza de verba alimentar nos termos do que dispõe a súmula vinculante no 47 do STF e o art. 85, §14o do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ademais, o art. 833, §2o excepciona as regras de impenhorabilidade, no momento quem permite a penhora do salário e da remuneração para fins de pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem.

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Sobre a questão já me pronunciei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS PARA FINS DE SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA
. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar.

2. Nos termos do art. 85, §14o do CPC, Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

3. Liminar revogada.

4. Recurso Desprovido. (N.U 1006814-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Além do mais, ao contrário do sustentado pelo agravante, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de até 30% (trinta por cento) de valores em conta-salário, desde que não implique onerosidade excessiva ao devedor, havendo, assim, uma mitigação à regra da impenhorabilidade de verba salarial, consoante se depreende do recente julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução.

2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Dessa forma, ainda que se trate de verba salarial, a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores que estavam na conta corrente do agravante não foge aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, mormente na hipótese em que a decisão agravada informa que ele percebe mensalmente provento líquido no importe de 24.553,45 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), de modo que a constrição invectivada não significa invasão indevida no mínimo existencial do recorrente.

Em relação ao levantamento imediato do valor desbloqueado pela autoridade judiciária de primeiro grau, vê-se que esse pleito deve ser acolhido, porquanto, embora o prolator da decisão agravada tenha determinado o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do montante penhorado (R$ 9.948,88 – nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), condicionou o seu levantamento ao trânsito em julgado do citado édito judicial.

No entanto, mostra-se desarrazoada espera do trânsito em julgado da decisão agravada para a liberação ao agravante do montante desbloqueado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista o caráter reconhecidamente alimentar do valor penhorado, mormente tendo em vista que em razão do recesso forense, os prazos processuais estão suspensos e o bloqueio de toda a verba salarial do agravante interfere diretamente no custeio das suas necessidades básicas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para determinar o imediato desbloqueio do montante remanescente no valor de R$ 9.948,88 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que deve ser restituído a José Aquino Batista Correa, portador do CPF n. 176.301.691-91, conta corrente n. 134244-4, agência n. 5411-9, Banco do Brasil S.A., por se tratar de verba alimentar, mantendo, por conseguinte, o bloqueio da verba salarial do agravante até o limite de 30% (trinta por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022